Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-44.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO DE CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA EMRPESA DEMANDADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA EXORDIAL. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA OU VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos matérias e morais em decorrência da falha na prestação do serviço de decoração do casamento dos Autores.
O ponto central da controvérsia está exatamente em saber se houve, ou não, deficiente prestação de serviços e descumprimento contratual por parte da demandada no que tange a decoração do casamento dos autores.
2. A prova testemunhal não foi suficiente para corroborar as alegações formuladas na petição inicial, do contrário, demonstram que não houve falha na prestação do serviço por parte da demanda, uma vez que as testemunhas foram uníssonas em informar que o evento foi bonito e agradável.
3. Do mesmo modo, os fatos narrados pelos Autores não caracterizam descumprimento contratual ou falha na prestação de serviços por parte da ré, bem como, não causaram graves transtornos ou prejuízos a ponto de arruinar o casamento dos Autores, que presume-se ter transcorrido sem grandes problemas.
4. Assim, não sendo possível concluir pela ocorrência de defeituosa prestação dos serviços, não existe amparo para admitir a pretendida reparação por dano de ordem material e moral.
5. Sentença reformada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMUEL JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 050.569.101-98 (RECORRENTE), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.894.971-90 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 059.228.131-02 (RECORRENTE), PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME - CNPJ: 15.195.749/0001-09 (RECORRIDO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020